Tribunal: TJMT
Processo: 1031492-91.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031492-91.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0005-08 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), ISARINA XAVIER LEITE DA COSTA - CPF: 062.458.821-17 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

O “
print
” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Mostra-se razoável o valor arbitrado a título de danos morais se levada em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1031492-91.2017.8.11.0041

Apelante
: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA

Apelada
: ISARINA XAVIER LEITE DA COSTA

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
ISARINA XAVIER LEITE DA COSTA
em desfavor de
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES S.A.

Sentença:
Julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
ISARINA XAVIER LEITE DA COSTA
em desfavor de
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA,

para declarar a inexistência do débito questionado, bem como para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e com juros de mora a partir da citação.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação:
Alega ausência de conduta ilícita de sua parte, porquanto a autora contratou e fez uso dos serviços oferecidos. Assim, as cobranças realizadas foram legais e a negativação legítima.

Acrescenta que não há falar em indenização por danos morais, porquanto agiu no exercício regular do direito enquanto credora.

Aduz que o valor fixado a título de danos morais é exagerado e não respeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença e a improcedência da ação, ou, alternativamente, pela redução do valor da condenação. Requer a incidência da correção monetária e dos juros moratórios a partir do arbitramento.

Contrarrazões
: pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1031492-91.2017.8.11.0041

Apelante
: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA

Apelada
: ISARINA XAVIER LEITE DA COSTA

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
ISARINA XAVIER LEITE DA COSTA
em desfavor de
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES S.A.

Sentença:
Julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
ISARINA XAVIER LEITE DA COSTA
em desfavor de
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA,

para declarar a inexistência do débito questionado, bem como para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e com juros de mora a partir da citação.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Narra a autora que, ao tentar efetuar compras no comércio local,
foi surpreendida com a negativação de seu nome

pela empresa requerida
, em razão de um débito com a operadora no valor de R$ 54,90 (referente ao contrato nº 000000010286972), sem manter relação jurídica com a mesma.

Afirma que não reconhece o débito em questão, portanto ajuizou a ação, para ser indenizada pela inscrição indevida de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito.

A operadora apelante busca a improcedência da ação ou alternativamente a redução do valor da condenação por danos morais.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de reduzir o valor indenizatório arbitrado (R$ 10.000,00), em virtude da cobrança indevida de valores à parte autora.

Em que pese as alegações da operadora apelante, a sentença não comporta reforma.

Isso porque, verifica-se que a operadora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus (art. 373, CPC) de comprovar a legalidade da cobrança pelo serviço, tampouco da efetividade da prestação deste serviço, e limitou-se a colacionar aos autos “
prints
” de tela sistêmica (ID 7615477 - Pág. 2-4).

Todavia, tal documento, por si só, não se revela suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes, tampouco a legitimidade do débito, porquanto se trata de prova unilateral.

A respeito do assunto:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - PROVA DA DÍVIDA - TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS IN RE IPSA – VALOR DA REPARAÇÃO MANTIDO - APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO NÃO PROVIDO. O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente da dívida alegada.
Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram a obrigação de indenizar. Deve ser mantido o valor da reparação fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
À verba honorária aplica-se o disposto no §11 do art. 85 do CPC, em grau recursal. (N.U 1004886-09.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020)

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – TELEFONIA – PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – PRINTS DE TELA DE COMPUTADOR – INSUFICIÊNCIA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – DANOS MORAIS IN RE IPSA – VALOR ADEQUADO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - RECURSO NÃO PROVIDO.
O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente das ligações e do débito.
Não comprovada a dívida, a inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar. O valor fixado na sentença para a reparação de forma razoável não comporta redução. Na relação extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso.
(N.U 0016887-80.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o valor não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$10.000,00 (dez mil reais) não comporta redução, porque mostra-se adequado ao caso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, para manter a r. sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020